Tribunal: TJDFT
Processo: 0703741-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica em procedimento de cumprimento de sentença. No polo passivo do recurso, devem figurar todas as pessoas eventualmente alcançadas pela decisão a ser proferida, assim entendendo, os sócios da pessoa jurídica e cujos bens almeja-se alcançar. Desta forma, em atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à agravante regularizar o recurso. Prazo: 10 (dez) dias, já considerada a prerrogativa da Defensoria Pública da contagem em dobro. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403